Tribunal: STF
Processo: AI 212758
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.  PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho, manteve o não seguimento
de Embargos em Recurso de Revista, resolvendo mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário, pois
os temas constitucionais nele suscitados (arts. 5º, II,
XXXV, da CF/88) não foram focalizados no aresto, faltando-
lhes, assim, o requisito do prequestionamento, que deve ser
explícito (Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
        E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de violação indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
        Ademais, os temas constitucionais devem ser
suscitados no Recurso de Revista.
        E no presente instrumento não se reproduziu o
acórdão que dele não conheceu, o que o torna incompleto".
2.      Enfim, não conseguiu, a ora agravante,
demonstrar o desacerto da decisão que, na instância de
origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário,
nem o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
3.      Agravo improvido.